Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708805-34.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO MANOEL VALE RAMOS, SIMONE LIMA DA CRUZ VALE RAMOS APELADO: JOSE MARCOS DA SILVA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 36191613, aduz o apelado que, no dia 6.9.2022, foi informado por terceiro que os apelantes tinham desocupado a loja, porém, ao comparecer ao local, percebeu a retirada do telhado e ferros da parte da frente do imóvel. Intimem-se os apelantes a respeito dos fatos novos noticiados, inclusive a devolução das chaves, em razão do pedido de imissão na posse do imóvel pelo apelado e eventual reconhecimento de perda superveniente e parcial do interesse recursal. Brasília, 15 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador